Tribunal: TJSP
Processo: 1500066-85.2020.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Apelação. Tráfico ilícito de entorpecentes, associação para fins de tráfico, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida e resistência qualificada. Autoria e materialidade demonstradas. Validade da palavra dos policiais. Falsa imputação pelos policiais que não passou da esfera das alegações. Comprovação de vínculo associativo e estabilidade

Ementa:
Apelação. Tráfico ilícito de entorpecentes, associação para fins de tráfico, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida e resistência qualificada. Autoria e materialidade demonstradas. Validade da palavra dos policiais. Falsa imputação pelos policiais que não passou da esfera das alegações. Comprovação de vínculo associativo e estabilidade para a prática de tráfico de drogas. Condenação correta; penas, porém, a merecer reparo. Redução das penas-base. Regime fechado mantido. Recursos providos em parte.